Tribunal: TJBA
Processo: 8001234-04.2021.8.05.0106
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001234-04.2021.8.05.0106

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: JOAO RIOS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JAILTON TRINDADE DE JESUS

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. NÃO APRESENTAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL PARA PERÍCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FRAUDE CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. DANO MORAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência de contrato de empréstimo consignado, condenou à devolução dos valores descontados e fixou indenização por dano moral em R$ 6.000,00. O autor impugnou desde a inicial a assinatura no contrato, sustentando que não realizou a contratação e depositando judicialmente os valores recebidos.

II. Questão em discussão.

2. A controvérsia reside em verificar a validade da contratação do empréstimo consignado diante da negativa do consumidor quanto à assinatura e ausência de apresentação do contrato original pelo banco, essencial à perícia grafotécnica, além da apuração de responsabilidade civil e cabimento de dano moral.

III. Razões de decidir.

3. A relação é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo cabível a inversão do ônus da prova, conforme artigo 6º, VIII, do CDC.
4. A tese firmada no Tema 1061 do STJ determina que, impugnada a assinatura em contrato bancário, cabe ao banco comprovar sua autenticidade.
5. A instituição financeira foi reiteradamente intimada a apresentar o contrato original, mas deixou de fazê-lo, obstando a realização da perícia.
6. A omissão do réu atrai a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, nos termos do artigo 400 do CPC.
7. Comprovada a falha na prestação do serviço e a inexistência do vínculo contratual, impõe-se a restituição dos valores e reparação moral.
8. A indenização por dano moral está adequadamente fixada em R$ 6.000,00, condizente com os parâmetros da 2ª Câmara Cível do TJBA.
9. A sentença deve ser mantida também quanto à devolução simples dos valores, diante do princípio da
reformatio in pejus.

IV. Dispositivo e tese.

10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese e julgamento.

"1. A não apresentação do contrato original impugnado quanto à assinatura presume a inexistência de contratação, quando inviabilizada a perícia grafotécnica.
2. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva por falha na segurança de seus serviços, mesmo que a fraude tenha sido praticada por terceiro.
3. O dano moral é presumido nas hipóteses de contratação fraudulenta e descontos indevidos, sendo desnecessária a prova do prejuízo."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CC, art. 205; CDC, arts. 6º, VIII; 14, caput e §1º; 42, parágrafo único; CPC, arts. 400 e 85.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1061; Súmula 479/STJ; STJ, REsp 23.575/DF, Rel. Min. César Asfor Rocha.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL Nº
8001234-04.2021.8.05.0106
, figurando como apelante
BANCO FICSA S/A
e apelado
JOÃO RIOS DOS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO,
e o fazem com arrimo nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A)